Tribunal: TJSP
Processo: 2108813-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que declarou a ilegitimidade da parte agravante para requerer a suspensão de leilão de imóvel constrito nos autos, com a anulação de venda do bem à parte executada, pela ocorrência de fraude à execução - Ausente interesse da parte agravante na declaração de fraude à execução na venda de bem imóvel constrito nos autos, tendo em vista que: (a) Jorge Augusto Miranda de Mathias,

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que declarou a ilegitimidade da parte agravante para requerer a suspensão de leilão de imóvel constrito nos autos, com a anulação de venda do bem à parte executada, pela ocorrência de fraude à execução - Ausente interesse da parte agravante na declaração de fraude à execução na venda de bem imóvel constrito nos autos, tendo em vista que: (a) Jorge Augusto Miranda de Mathias, ainda que sócio de Red Action Promoção de Eventos Eireli, não é parte na ação trabalhista ajuizada pela parte agravante e nem figura no título judicial exequendo naqueles autos; (b) nos autos da ação trabalhista, não há notícia acerca do deferimento de desconsideração da personalidade jurídica de Red Action Promoção de Eventos Eireli, pessoa jurídica executada, com a inclusão de seu sócio no polo passivo da demanda e (c) a competência para deliberar acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução é do juízo ao qual é requerida a constrição de bens que, no caso dos autos, é o Juízo Trabalhista - Manutenção da r. decisão agravada, ainda que por outros fundamento, revogando-se o efeito suspensivo concedido - Ante a revogação do efeito suspensivo concedido, o pedido da parte arrematante do imóvel de expedição de carta de arrematação deve ser formulado perante o MM Juízo da causa.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108813-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
DE PAULA PINHEIRO, são agravados NEW JUICE DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI, CAROLINA MARIA MIRANDA DE MATHIAS e JAVIER
ALFREDO SALAZAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 37197
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Agravante: Pedro de Paula Pinheiro
Agravados: New Juice Distribuidora de Bebidas Eireli e Outros
Interessados: José Expedito da Silva e Outro
EXECUÇÃO
Decisão que declarou a ilegitimidade da
parte agravante para requerer a suspensão de leilão de
imóvel constrito nos autos, com a anulação de venda do
bem à parte executada, pela ocorrência de fraude à execução
- Ausente interesse da parte agravante na declaração de
fraude à execução na venda de bem imóvel constrito nos
autos, tendo em vista que: (a) Jorge Augusto Miranda de
Mathias, ainda que sócio de Red Action Promoção de
Eventos Eireli, não é parte na ação trabalhista ajuizada pela
parte agravante e nem figura no título judicial exequendo
naqueles autos; (b) nos autos da ação trabalhista, não há
notícia acerca do deferimento de desconsideração da
personalidade jurídica de Red Action Promoção de Eventos
Eireli, pessoa jurídica executada, com a inclusão de seu
sócio no polo passivo da demanda e (c) a competência para
deliberar acerca do pedido de reconhecimento de fraude à
execução é do juízo ao qual é requerida a constrição de bens
que, no caso dos autos, é o Juízo Trabalhista - Manutenção
da r. decisão agravada, ainda que por outros fundamento,
revogando-se o efeito suspensivo concedido - Ante a
revogação do efeito suspensivo concedido, o pedido da parte
arrematante do imóvel de expedição de carta de arrematação
deve ser formulado perante o MM Juízo da causa.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 573 dos autos de origem, que declarou a
ilegitimidade da parte agravante para requerer a suspensão de leilão de imóvel
constrito nos autos, com a anulação de venda do bem à parte executada, pela
ocorrência de fraude à execução.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a atual, e
sempre, residente do imóvel é a SRA. CAROLINA MARIA MIRANDA DE
MATHIAS, que por sua vez é irmã do sócio da executada do agravante em sede
trabalhista (RED ACTION) Sr. JORGE AUGUSTO MIRANDA MATHIAS. Frisa-
se que mesmo com a suposta venda em 01/12/2017 a Sra. Carolina continuou a
residir no apartamento, conforme demonstra a alteração do contrato social da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
jurídica constituída pela Sra. Carolina Maria Miranda De Mathias em 02/2018”; (b)
“(...) os Agravados Carolina e Javier, vem tentando ludibriar o Douto Julgador de
primeiro grau requerendo a venda por iniciativa particular do referido imóvel, ora
objeto de negócio jurídico simulado com a evidente tentativa de fraudar seus
credores. Contudo, conforme demonstrado, a residente e domiciliada do imóvel é a
irmã do Sr. Jorge Mathias (real proprietário do imóvel), sendo que o suposto atual
proprietário (executado e agravado Javier) sequer tem contato com a pessoa que
reside em “seu” imóvel”; (c) “(...) como pode o PROPRIETÁRIO do imóvel não ter
contato com a INQUILINA? Aliás, qual explicação plausível para a irmã do sócio da
executada, sra. Carolina residir no imóvel penhorado nos autos desde 16/05/2018 e
continuar sendo a atual ocupante do imóvel mesmo após a suposta venda do bem
para o executado Javier? Só resta uma resposta: NÃO HOUVE venda do imóvel,
portanto, o proprietário do imóvel é e sempre foi o Sr. Jorge irmão da residente Sra.
Carolina, que apenas simulou negócio jurídico para “esconder” seus bens”; (d) “(...)
a suposta venda do imóvel fora efetivada em decorrência de ações já propostas em
face do antigo proprietário, com uma rápida pesquisa no site do tribunal de justiça do
estado de São Paulo, é possível notar duas execuções do mesmo período da suposta
venda e, ainda, as pesquisas de bens em nome do executado para tentativa de
satisfação das execuções se iniciaram no início de 2018”; (e) legitimidade da parte
agravante, pois “é ex- colaborador que realizou acordo extrajudicial por meio de
câmara arbitral com o real proprietário do imóvel, que por sua vez vem dilapidando
seu patrimônio e, portanto, o Agravante é CREDOR PREJUDICADO e,
consequentemente, DETÉM A LEGITIMIDADE para tal demonstração” e (f) “(...) o
Agravante vem tentando satisfazer o seu crédito resultante de anos laborados nas
dependências da empresa do Sr. Jorge e, no entanto, se deparou com a informação de
insolvência de seu credor e, ainda, que este vem realizando negócios simulados
objetivando fraudar seus credores, para que este não venha sofrer penhora de seus
bens”.
O presente recurso foi inicialmente distribuído a Exmo.
Desembargador integrante a Eg. 27a Câmara de Direito Privado (fls. 610).
Pela r. decisão monocrática de fls. 611/614, o recurso
não foi conhecido, pela incompetência em razão da matéria, sendo determinada a
redistribuição a uma das Câmaras da Eg. Subseção de Direito Privado II.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo, apenas e tão somente para suspender eventual expedição de carta de
arrematação ou adjudicação do imóvel submetido a leilão ou a sua venda por
iniciativa particular. (fls. 618).
A parte agravada New Juice Distribuidora de Bebidas
Eireli ofereceu resposta (fls. 629/639), insistindo que: (a) há falta de interesse de agir,
pois “a ação trabalhista foi promovida contra empresa diversa, sendo certo que não
foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica para direcionar a execução
aos seus sócios, dentre eles, o citado Sr. JORGE AUGUSTO MIRANDA DE
MATHIAS, quem vendeu o imóvel penhorado em comento ao coexecutado e
Agravado JAVIER ALFREDO SALAZAR”; (b) “(...) o Agravante e terceiro Pedro
de
Paula
Pinheiros
promoveu
execução
trabalhista
(processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no1000077-75.2020.5.02.0077 - 77aVT de SP) em face da RED ACTION
PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELLI (...) Diversamente, a presente execução
cível, foi ajuizada contra a empresa R.D.MKT EVENTOS LTDA.-ME”; (c) “(...) o
sócio JAVIER ALFREDO SALAZAR, proprietário do imóvel em fase de
expropriação judicial, jamais fez parte do quadro societário da “RED ACTION”; (d)
“(...) o terceiro e Agravante Pedro de Paula Pinheiro, propositadamente omitiu que o
D. Juízo da 77a Vara do Trabalho indeferiu o pedido de arresto do imóvel de
“JAVIER ALFREDO SALAZAR”, conforme pedido “05 “da Petição Inicial
trabalhista e decisão judicial a seguir citadas”; (e) “(...) a situação não se trata de
desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de fraude à execução para fins
de eventual arresto ou penhora do imóvel de imóvel de propriedade de quem NÃO é
sócio da “RED ACTION””; (f) “(...) não há que se falar em reconhecimento de
fraude a credores, em atenção aos artigos 158 e seguintes, do CPC, pelos motivos
adiante expostos: 1. A fraude contra credores pressupõe: a) prejuízo ao credor; b)
intenção de prejudicar para ilidir os efeitos da cobrança e c) dívida anterior ao ato
fraudulento; 2. Entretanto, não se encontram presentes os supracitados requisitos
ínsitos à desconstituição dos negócios jurídicos alegadamente fraudulentos: 3. O
imóvel foi vendido por Jorge Augusto Miranda de Mathias a Javier Alfredo Salazar
em 10/11/2017 e somente 01 ANO depois, em 29/10/2018 a empresa “RED
ACTION” dispensou o Agravante e terceiro Pedro de Paula, então empregado, tendo
sido firmado o acordo objeto da referida execução trabalhista também somente 01
ANO depois, em 28/10/2019, tudo conforme processo eletrônico ora juntado. Logo,
ao tempo do negócio, não existia demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; 4. A
execução trabalhista em comento somente foi ajuizada em 23/01/2020; 5. Não há nos
autos comprovação suficiente de que à época da alienação do imóvel já se verificava
a insolvência da então empregadora “RED ACTION” e consequente má-fé em
relação aos credores. 6. Não configura fraude, por si só, a redução do ativo
patrimonial; 7. Importante! A execução trabalhista é promovida contra empresa
diversa com quadro societário também diverso. O juiz trabalhista não deferiu o
direcionamento da execução para o sócio Jorge Augusto Miranda de Mathias, quem
vendeu o imóvel para o Agravado Javier Alfredo Salazar, proprietário do imóvel
penhorado em comento. Portanto, sequer aquele então vendedor é parte/coexecutado
na execução trabalhista promovida pelo Agravante”; (g) “(...) O crédito do
Agravante e terceiro Pedro Paulo NÃO é anterior à venda do imóvel ocorrida em
novembro/2017. A rescisão do contrato de trabalho ocorreu somente em
outubro/2018 e o ajuizamento da ação judicial trabalhista em 23/01/2020” e (h) “(...)
há limitação no valor do crédito trabalhista a 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos por credor”.
A parte agravada Javier Alfredo Salazar ofereceu
reposta (fls. 672/682), insistindo que: (a) ausente fraude à execução, pois “O Sr.
Jorge o Agravado Javier, compactuaram, de forma honesta e sem a mínima coação
ou qualquer pressão que pudesse existir, que o Sr. Jorge transmitiria a propriedade do
imóvel em questão pelos serviços prestados durante todo o período trabalhado na
empresa red action”; (b) “(...) é de grande surpresa o Sr Pedro Agravante, vir a juízo
alegar uma suposta venda de um bem do seu antigo patrono, e o mais estranho de
tudo e que o Sr Pedro, primo do Sr Jorge, (dono da red action), ingressou com uma
reclamação trabalhista afirmando que fez um acordo, na câmara arbitral, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
empresa RED ACTION”; (c) “Outro fato que causa enorme estranheza é que o Sr.
Pedro, ora Agravante e o Sr. Jorge (primos) efetuaram um acordo na câmara arbitral
no mesmo valor da avaliação do imóvel” e (d) “(...) o Agravante é parte ilegítima
para defender alheio, principalmente porque as empresas RED ACTION e RD MKT
são empresas distintas, ou seja quem deve ao Sr. Pedro é a empresa RED ACTION e
não a empresa RD MKT, e tampouco ocorreu a despersonalização da pessoa jurídica
no processo trabalhista para que o Agravante pudesse direcionar a sua Execução
Trabalhista à pessoa do Sr. Jorge, sócio da RED ACTION, empresa esta estranha a
presente lide”.
César Augusto Nardi Poor ofereceu manifestação nos
autos, na qualidade de arrematante do bem imóvel, reiterando os fundamentos das
demais contraminutas, com pedido de expedição de carta de arrematação (fls.
691/693).
A parte agravada Carolina Maria Miranda de Mathias
não ofereceu resposta (fls. 694).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por New
Juice Distribuidora de Bebidas Eireli contra R.D. Mkt Eventos Ltda ME, lastreada
em notas fiscais, objetivando o recebimento de R$75.513,46, para setembro de 2018.
A parte exequente formulou pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da executada para a inclusão no polo passivo da ação de
seus sócios, Carolina Maria Miranda Mathias e Javier Alfredo Salazar (fls. 108/110
dos autos de origem).
A ação foi julgada extinta, nos termos dos arts. 485,
VIII e 775, CPC, ante o pedido de desistência da ação, com relação a R.D. Mkt
Eventos Ltda (fls. 220 dos autos de origem).
Foi lavrada a penhora do imóvel de matrícula
no220.735, do 18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, de propriedade
do executado Javier Alfredo Salazar (fls. 254 dos autos de origem).
Após o deferimento do pedido do executado Javier de
venda do bem constrito por iniciativa particular (fls. 445 dos autos de origem), Pedro
de Paula Pinheiros, ora agravante, ofereceu manifestação, segundo a qual: (a) ajuizou
a ação trabalhista no 10000-77.75.2020.5.02.0077
MM Juízo da 77a Vara do
Trabalho de São Paulo contra Red Action Promoção de Eventos; (b) o sócio da Red
Action, Jorge Augusto Miranda de Mathias e sua irmã, a ora executada Carolina
venderam o imóvel constrito nos autos em 01.12.2017 aos executado Javier, de
forma fraudulenta; (c) a executada Carolina continua a residir no bem, mesmo após a
alienação e (d) seu crédito é alimentar e possui preferência sobre o valor da venda ou
arrematação (fls. 447/449 dos autos de origem).
Ato contínuo, o agravante requereu a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alienação do imóvel constrito, bem como a anulação da venda do bem feita por Jorge
Augusto Miranda de Mathias ao executado Javier, pois feita em fraude à execução
(fls. 564/572 dos autos de origem).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
O terceiro interessado não pode defender direito alheio em nome
próprio.
Assim, indefiro o pedido, remetendo a parte interessada às vias
adequadas, desde que demonstrada sua legitimidade ativa e
interesse de agir.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada “para que seja revogada a r. Decisão de fl. 573, para
determinar a suspensão da venda do imóvel, bem como a declaração de nulidade do
negócio jurídico simulado”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada, ainda que por
outros fundamentos.
A parte agravante objetiva a reforma da r. decisão
agravada para que seja suspensa a alienação do imóvel de matrícula no220.735, do
18o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP e para que seja reconhecida a
fraude à execução com relação à compra e venda feita por Jorge Augusto Miranda de
Mathias ao executado Javier Alfredo Salazar (R.11 fls. 492 dos autos de origem),
sob a alegação de que ajuizou ação trabalhista no 10000-77.75.2020.5.02.0077 MM
Juízo da 77a Vara do Trabalho de São Paulo contra Red Action Promoção de
Eventos, da qual Jorge Augusto Miranda de Mathias é sócio (fls. 447/449 e 564/572
dos autos de origem).
No entanto, ausente interesse da parte agravante na
declaração de fraude à execução na venda de bem imóvel constrito nos autos, tendo
em vista que: (a) Jorge Augusto Miranda de Mathias, ainda que sócio de Red Action
Promoção de Eventos Eireli (fls. 507 dos autos de origem), não é parte na ação
trabalhista ajuizada pela parte agravante e nem figura no título judicial exequendo
naqueles autos (fls. 535/537 dos autos de origem); (b) nos autos da ação trabalhista,
não há notícia acerca do deferimento de desconsideração da personalidade jurídica de
Red Action Promoção de Eventos Eireli, pessoa jurídica executada (fls. 561 dos
autos de origem), com a inclusão de seu sócio no polo passivo da demanda e (c) a
competência para deliberar acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução
é do juízo ao qual é requerida a constrição de bens que, no caso dos autos, é o Juízo
Trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Quanto à responsabilidade patrimonial, adota-se a
seguinte orientação do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO E DE INDICAÇÃO DE
SEU VALOR DE MERCADO. ART. 656, VII, E §1o, DO CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1. Não comporta conhecimento o recurso quanto à alegada ofensa ao
artigo 652 do Código de Processo Civil, porquanto ausente o necessário
prequestionamento; assim, também, quanto à afirmada contrariedade ao princípio da
menor gravosidade, contido no artigo 620 do mesmo estatuto, visto que o tema
passou ao largo da fundamentação do acórdão proferido, limitando-se a Corte
estadual a mencionar o referido princípio, obiter dictum, para anotar que cabia
também ao devedor a responsabilidade pelo bom andamento do feito. 2. Ao
determinar o estatuto processual civil que "o devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros",
está, por óbvio, a impedir que eventual medida constritiva venha a recair sobre
bens de terceiros, alheios à relação jurídica de direito material, que deu origem
ao feito executivo (com exceção, é claro, daqueles bens incluídos no rol do artigo
592); daí ser imprescindível a comprovação da propriedade do bem indicado à
penhora, o que não ocorreu na espécie. 3. Consignou o magistrado singular,
também, que a ausência de indicação do valor do bem nomeado à penhora, a par de
evidente o descumprimento do comando legal (art. 656, inc. VII, do CPC), não
permitiu aferir suficiência para garantir a execução. 4. Teria o recorrente resolvido o
incidente se, ao invés de percorrer todos os meandros recursais, como até o momento
vem fazendo, houvesse demonstrado a propriedade do veículo, pela simples
apresentação da documentação pertinente, indicando-lhe, outrossim, o valor de
mercado, o que faria mediante simples consulta a qualquer jornal de circulação diária
ou revista especializada. 5. Recurso especial não conhecido” (4aT, REsp 286582 / SP,
rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 27/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 366, o destaque
não consta do original).
Ainda, quanto à competência do juízo ao qual é
requerida a constrição de bens para deliberar acerca da ocorrência de fraude à
execução, a orientação, para casos análogos, aplicáveis à espécie, deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “Agravo de instrumento. Competência. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios em fase de execução. Penhora de crédito do devedor por
meio de carta precatória. Alegação de que a cessão de crédito configurou fraude
à execução. Questão que diz respeito ao mérito da execução e por isso deve ser
dirimida pelo juízo deprecante. Jurisprudência do STJ. Recurso provido” (32a
Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no2223505-46.2016.8.26.0000,
rel. Des. Ruy Coppola; j. 09/02/2017, , o destaque não consta do original) e (b)
“Apelação
Arguição de fraude à execução de débito trabalhista

Competência da Justiça do Trabalho. A autora pretende anular contrato de
venda e compra de bem móvel sob o fundamento de que o negócio foi realizado
tão-somente para fraudar execução trabalhista, razão pela qual a competência
para o julgamento é da Justiça do Trabalho. Recurso desprovido” (30a Câmara de
Direito Privado Apelação Cível no1016256-63.2016.8.26.0576, rel. Des. Lino
Machado, j. 09/11/2016, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108813-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso,
mantendo-se a r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
4. Observa-se que, ante a revogação do efeito
suspensivo concedido, o pedido da parte arrematante do imóvel de expedição de carta
de arrematação (fls. 691/693) deve ser formulado perante o MM Juízo da causa.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
observação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator